Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-47.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de estupro. Efeito suspensivo. Nulidade. Audiência por videoconferência. Provas. Presunção de violência. Medida socioeducativa.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
3 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o adolescente infrator, possível realizar oitiva das testemunhas por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20, 52/20 e 25/21 do Tribunal.
5 - As declarações firmes e coesas da vítima –criança à época dos fatos - de que adolescente cometeu abusos sexuais contra ela, corroboradas pelo depoimento de testemunhas, são provas suficientes para a procedência da representação e aplicar ao adolescente medida socioeducativa.
6 - A falta de laudo de exame de corpo de delito – não realizado em razão do decurso do tempo entre os fatos e sua comunicação - para constatar vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal não significa que não houve estupro de vulnerável, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas de que o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável ocorreu.
7 – O ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, com menor de 14 anos de idade, se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Irrelevante eventual consentimento da vítima.
8 – O adolescente que comete ato infracional está sujeito a aplicação de medidas socioeducativas.
9 – O adolescente, sem passagens por atos infracionais, não se encontrando inserido na senda infracional, mostra-se mais consentânea com a finalidade ressocializadora - garantindo-lhe orientação e oportunidade de tomar consciência sobre seus atos -, a medida de liberdade assistida e prestação e serviços à comunidade.
10 – Apelação provida em parte.